Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ILEGALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS COMPOSTOS. VIA RECURSAL INADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VÍCIO INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. É reconhecido erro material do acórdão unicamente quanto à informação do relatório sobre a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, nos termos do Art. 1.022, III, do CPC, sem efeitos modificativos.
3. Não há vício que mereça ser sanado no caso quanto à alegada omissão no exame da alegação de necessidade de fixação de honorários em benefício do Agravado, em razão do total desprovimento do Agravo de Instrumento.
4. Se não foram fixados honorários advocatícios na decisão recorrida, não há que se falar em fixação de honorários em sede recursal, uma vez que o art. 85, §11 do CPC, que disciplina a matéria, apenas trata de majoração de honorários, não contemplando a possibilidade de fixação ou arbitramento de honorários em sede recursal.
5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para albergar a pretensão da parte em rediscutir a questão, já exaustivamente analisada pela Turma.
6. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.